Tribunal: STF
Processo: RE 78658
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CAFÉ. CRÉDITO FISCAL.
Café comprado ao IBC por torrefadora. Na revenda feita no mercado interno, pode ser deduzido o ICM recolhido ao fisco quando da compra feita por aquela autarquia.
Recurso extraordinário conhecido e provido.